Tribunal: STF
Processo: ARE 1140288
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973 (sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015), retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma. 
    É o relatório. 
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 929886 RG. 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADVOGADOS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE FÉRIAS ANUAIS DE 60 DIAS. ARTIGO 131 DA CF. ARTIGOS 5° E 18 DA LEI 9.527/97. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” 
(RE 929886 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 12.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19.9.2019 PUBLIC 20.9.2019). 
    Ante o exposto, retifico a decisão recorrida apenas para adequar o paradigma da repercussão geral. 
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora